Tribunal: STF
Processo: ARE 1604394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença condenatória que negou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. A defesa requer a incidência do redutor máximo de 2/3 e a fixação do regime aberto, alegando que o réu é primário e não há comprovação de dedicação à atividade criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser reformado para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que a condenação concomitante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo pode indicar a dedicação do réu a atividades criminosas, o que desautoriza a concessão do benefício do tráfico privilegiado. 4. No caso concreto, a apreensão de drogas em diferentes porções e espécies, além de quantias em dinheiro e armamento, reforça a tese de habitualidade criminosa, justificando o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, conforme autorizado pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e pela Súmula nº 719 do STF. 6. O pedido de fixação do regime aberto não merece acolhimento, pois a decisão do magistrado de primeiro grau se fundamenta em elementos concretos extraídos dos autos, estando em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça Tese de julgamento: 1. A condenação concomitante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo pode evidenciar a dedicação do réu à atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 2. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado de forma mais gravosa, desde que fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.  Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Súmula nº 719 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 738450/RS, Rel. Min. Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 740041/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2181966/MS, j. 07.03.2023; TJ-RR, ACr nº 08123308120228230010, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. 19.12.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente